Tribunal: TJDFT
Processo: 0706924-53.2024.8.07.0008
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ERRO DE TIPO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime de estupro de vulnerável, contra adolescente de 13 anos de idade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se houve erro de tipo essencial, a excluir o dolo, considerando que o recorrente alegou não saber a idade da vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de erro de tipo essencial não encontra respaldo nas provas dos autos, uma vez que o recorrente admitiu a prática do ato sexual e as circunstâncias do crime indicam que ele tinha condições de perceber a idade da vítima.
4. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o consentimento da vítima menor de 14 anos é irrelevante para a configuração do crime de estupro de vulnerável, conforme Súmula 539 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A alegação de erro de tipo essencial deve ser comprovada de forma inequívoca e estar amparada em outros elementos sólidos. 2. O consentimento da vítima menor de 14 anos é irrelevante para a configuração do crime de estupro de vulnerável."
Dispositivos relevantes citados: art. 217-A, caput, do Código Penal; art. 61, inc. II, alínea “f”, do Código Penal; art. 4o, inciso I, da Lei 13.431/2017.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 539 do STJ; AgRg no AREsp n. 2.645.163/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/10/2024, DJe de 15/10/2024.